Tribunal: TJMT
Processo: 0001219-43.2011.8.11.0014
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001219-43.2011.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Repasse de Verbas Públicas]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELADO), WILLIAN XAVIER SOARES - CPF: 036.361.971-26 (ADVOGADO), TESOURO CAMARA MUNICIPAL DE POXOREO - CNPJ: 01.975.572/0001-59 (APELADO), PATRICIA GALVAO FRIA - CPF: 043.238.101-56 (ADVOGADO), JAILTON COSTA XAVIER - CPF: 172.197.871-20 (APELADO), VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 104.462.901-06 (ADVOGADO), JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA - CPF: 109.272.711-68 (APELADO), NAYARA SANTOS DE MORAES - CPF: 969.778.411-68 (ADVOGADO), JUCELIO DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 846.138.311-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CÂMARA MUNICIPAL DE POXORÉU (APELANTE), CâMARA MUNICIPAL DE POXORÉU (APELANTE), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELANTE), PATRICIA GALVAO FRIA - CPF: 043.238.101-56 (ADVOGADO), JAILTON COSTA XAVIER - CPF: 172.197.871-20 (APELANTE), VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 104.462.901-06 (APELANTE), VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 104.462.901-06 (ADVOGADO), MPEMT - POXORÉU (APELADO), TESOURO CAMARA MUNICIPAL DE POXOREO - CNPJ: 01.975.572/0001-59 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CRIAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA EM FAVOR DE VEREADORES – PAGAMENTO MENSAL E EM VALOR FIXO – NATUREZA REMUNERATÓRIA – INCONSTITUCIONALIDADE – OFENSA AO REGIME CONSTITUCIONAL DE SUBSÍDIO E AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto seja possível o pagamento de verba indenizatória aos ocupantes vereadores, tem-se como necessário a observância aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, que diz respeito à própria moralidade dos atos públicos, não sendo possível atribuir de forma genérica o título de indenizatória a uma verba que, em sua essência, possui natureza remuneratória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos pela
CÂMARA MUNICIPAL DE POXORÉU e por VALTÉRCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA e JAILTON COSTA XAVIER
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Poxoréu que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0001219-43.2011.811.0014 (Cód. 30417), ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial para declarar inconstitucionais as Leis Municipais n. 1.492/2012 e 1.459/2011, com efeitos
ex tunc
, bem como para declarar nulos todos os atos administrativos delas decorrentes, condenando os requeridos a devolverem os valores percebidos em decorrência das mencionadas leis, acrescidos de correção monetária e juros, desde o desembolso até a data do efetivo ressarcimento.

A
CÂMARA MUNICIPAL DE POXORÉU, em suas razões, defende a constitucionalidade das Leis Municipais n. 1.492/2012 e 1.459/2011, uma vez que a partir do momento em que foram criadas foi suspenso o pagamento das diárias, de forma que em momento algum os vereadores receberam verba indenizatória cumulada com diária.

Aduz a constitucionalidade do pagamento de verba indenizatória, nos termos do art. 37, §11, da CF e da jurisprudência deste Sodalício, cujo recebimento, de toda forma, não obsta a percepção de diárias pelo parlamentar.

Cita que o Ministério Público insiste em movimentar toda a máquina pública a despeito de decisões consolidadas do Tribunal de Contas acerca da legalidade da verba indenizatória recebida por parlamentares, devendo ter cautela para não infringir a competência dos demais órgãos, à luz do princípio da separação dos poderes.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na exordial.

VALTÉRCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA e JAILTON COSTA XAVIER, em suas razões, alegam, em síntese, que não há falar em inconstitucionalidades das leis, uma vez que após a edição das mesmas foram suspensos os pagamentos das diárias, inexistindo pagamento concomitante de diárias e verbas indenizatórias.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Contrarrazões à ambos os apelos nos Ids. 2866130 a 2866322.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 107971466, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de novembro de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois recursos de Apelação interpostos pela
CÂMARA MUNICIPAL DE POXORÉU e por VALTÉRCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA e JAILTON COSTA XAVIER
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Poxoréu que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial para declarar inconstitucionais as Leis Municipais n. 1.492/2012 e 1.459/2011, com efeitos
ex tunc
, bem como para declarar nulos todos os atos administrativos delas decorrentes, condenando os requeridos a devolverem os valores percebidos em decorrência das mencionadas leis.

Referidas leis estabelecem o pagamento de verba de natureza indenizatória para os vereadores da Câmara Municipal de Poxoréu, pelo exercício de atividade parlamentar, no valor mensal de R$ 1.500,00, “
destinada exclusivamente ao ressarcimento das despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, nos termos do art. 37, §11 da Constituição da República Federativa do Brasil
.”

Consta, ainda, que a verba em questão “
será paga mensalmente aos Vereadores e Presidente da Câmara Municipal de Poxoréu, em espécie, para custeio de atividade parlamentar externa, de forma compensatória ao não recebimento de passagens, diárias e ajuda de transporte dentro do Estado, dentre outras despesas inerentes ao cargo
.” (Id. 2863910)

Pois bem.

A despeito das alegações recursais, os apelos não prosperam.

Com efeito, é cediço que a verba indenizatória de ocupantes de cargos públicos tem por objetivo o ressarcimento ou compensação de despesas e/ou outras situações excepcionais, que não guardam relação com as atribuições regulares do referido cargo, com previsão na Constituição da República, em seu art. 37, § 11.

Vale dizer, conquanto seja possível o pagamento de verba indenizatória aos ocupantes de cargos públicos, tem-se como necessário a observância aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, que diz respeito à própria moralidade dos atos públicos, não sendo possível atribuir de forma genérica o título de indenizatória a uma verba que, em sua essência, possui natureza remuneratória.

In casu
, verifica-se que as leis visam o pagamento de verba indenizatória mensal, no valor de R$ 1.500,00, como forma compensatória ao não recebimento de diárias, dentre outras despesas inerentes ao cargo.

Logo, como salientado pelo Juízo
a quo
, “
resta clara a atribuição de natureza regular ao pagamento da verba indenizatória, haja vista que seria feito de forma mensal, além do intuito atribuído às referidas leis de conceder um aumento disfarçado ao subsídio dos vereadores
”.

Aliás, para o recebimento da mencionada verba indenizatória, é dispensada até mesmo a apresentação de comprovantes de despesas, o que inviabiliza a correlação da atividade desenvolvida pelo vereador com algo a ser indenizado/restituído.

Nesse contexto, como assentado em sede de contrarrazões, ainda que não haja dupla indenização com as diárias, “
tem-se que as referidas leis municipais são materialmente inconstitucionais, vez que autorizam o pagamento de verba indenizatória, de forma mensal e valor fixo, sem exigir a devida prestação de contas pelos vereadores municipais
”.

Nesse sentido foi o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da Tutela Provisória na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.329-MT, em que se pretende a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 1º, 2º e 3º da Lei n. 11.087/2020, do Estado de Mato Grosso, que, instituíram
“verba de natureza indenizatória pelo exercício de atividades fins de controle externo aos ocupantes dos cargos de Auditor Público Externo, Auxiliar de Controle Externo, Técnico de Controle Público Externo e aos membros do Tribunal de Contas do Estado, nos termos do §11 do art. 37 da Constituição Federal”
.

Confira-se trecho da referida decisão:

“
Sob o ângulo material, a natureza indenizatória, típica das diárias e ajudas de custo, não pode servir à burla da fórmula constitucional do subsídio.

O legislador estadual previu, no artigo 1º, o pagamento da verba, considerado o ‘exercício de atividades fins de controle externo aos ocupantes dos cargos de Auditor Público Externo, Auxiliar de Controle Externo, Técnico de Controle Público Externo e aos membros do Tribunal de Contas do Estado’, sem indicar fatos que ensejariam o ressarcimento dos agentes.

No mesmo sentido o artigo 3º, por meio do qual estabelecida a indenização, ao Presidente do Tribunal de Contas, no valor de 50% da parcela devida aos membros do Tribunal, ante o ‘desempenho das funções institucionais de representatividade do Tribunal de Contas do Estado, além daquelas destinadas a compensar o exercício das funções institucionais ordinárias de controle externo’.

A vaga alusão ao caráter reparatório, presente nos preceitos impugnados, sem esclarecimento das despesas ensejadoras, conduz a concluir, no campo precário e efêmero, ter-se verba remuneratória
”
. (ADI 6329 TP, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-137 DIVULG 02-06-2020 PUBLIC 03-06-2020). (destaquei)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO E MAJORAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA EM FAVOR DE VEREADORES. FUNDAMENTOS. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DE CONTROLE EXTERNO E DE INTERAÇÃO DIRETA COM A POPULAÇÃO. FUNÇÕES TÍPICAS DA VEREANÇA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. OFENSA AO REGIME CONSTITUCIONAL DE SUBSÍDIO E AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. EXCLUSÃO DO MUNDO JURÍDICO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, COM EFEITOS EX NUNC.
1. As verbas indenizatórias devem guardar estrita relação com os gastos excepcionais que se busca reparar, só se reputando regulares quando instituídas com a finalidade de ressarcir despesas verdadeiramente extraordinárias
. 2. O “exercício da atividade parlamentar de controle externo” e a “interação direta com a população” são atribuições típicas da vereança, isto é, próprias do mandado eletivo. Logo, não podem ser remuneradas por verba indenizatória, destinada a recompor gastos extravagantes feitos pelo agente político no exercício das funções (art. 37, § 11, da CF). 3.
Por faltar a finalidade de ressarcir os agentes públicos por gastos assumidos com atividades não típicas ensejadoras de gastos extraordinários, a verba indenizatória tratada na Lei nº. 368/2011 do Município de Feliz Natal-MT – e majorada sucessivamente até a edição da Lei nº. 507/2015 (ainda vigente) – assume nítidos contornos de remuneração, num claro desrespeito ao sistema constitucional do subsídio (art. 37, inc. XI, da CF) e aos princípios da moralidade e da finalidade (art. 37, caput, da CF e art. 129, caput, da Const. Estad.)
. 4. Uma vez demonstrado que os atos normativos que criaram e majoraram recurso denominado “verba indenizatória” deixaram de observar princípios insertos na Constituição Federal e na Carta Estadual, inexiste outro caminho senão declarar a sua invalidade e extirpá-los do mundo jurídico. 5. Diante da necessidade de se resguardar a segurança jurídica, torna-se imperioso, conforme autorizado no art. 28 da Lei nº. 9.868/99, modular os efeitos da declaratória, conferindo-lhe contornos ex nunc, a fim de que aqueles que receberam o benefício de boa-fé, com fundamento em atos declarados inconstitucionais, fiquem dispensados de devolver os valores recebidos.” (N.U 1017240-07.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Órgão Especial, Julgado em 18/02/2021, Publicado no DJE 02/03/2021)
(destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos
, mantendo a sentença tal qual lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021